Tribunal: TJPA
Processo: 0008714-06.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008714-06.2010.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: NATASHA DE NAZARE SANTOS MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008714-06.2010.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA

APELADA: NATASHA DE NAZARÉ SANTOS MOURA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA :
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. HIPÓTESE QUE CONFIGURA ABANDONO DA CAUSA. ERRO DE SUBSUNÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 485, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DIRETA DO EXEQUENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cheques emitidos para pagamento de mensalidades de curso superior, extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ao reconhecer suposto desinteresse da exequente no prosseguimento do feito.

2 - A questão em discussão consiste em: (a) verificar se o enquadramento jurídico adotado na sentença — ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC) — corresponde à situação fática retratada nos autos; e (b) definir se a extinção do processo por inércia da parte poderia ocorrer sem a prévia intimação pessoal da exequente, conforme exigência do art. 485, § 1º, do CPC.

3 - A paralisação do processo decorrente da ausência de manifestação da parte autora após intimação para impulsionamento processual configura hipótese típica de abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, e não ausência de pressuposto processual. O equívoco na subsunção jurídica conduziu à aplicação indevida do inciso IV, afastando a exigência procedimental da intimação pessoal da parte.

4 - Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo legal, providência que não foi observada no caso concreto, uma vez que houve apenas a intimação do advogado constituído, sem comunicação direta à exequente.

5 - A ausência de intimação pessoal da parte constitui vício processual que compromete a validade da sentença extintiva, por violação ao devido processo legal e ao contraditório, além de contrariar o princípio da primazia da resolução de mérito consagrado no art. 4º do Código de Processo Civil.

6 - Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se a anulação do decisum e a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a intimação pessoal da parte exequente, possibilitando-lhe suprir a omissão processual antes de eventual extinção do feito.

7- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008714-06.2010.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA

APELADA: NATASHA DE NAZARÉ SANTOS MOURA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA
, pessoa jurídica de direito privado em face de
Natasha de Nazaré Santos Moura
, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta com fundamento nos artigos 566, inciso I, 585, inciso II, 646 e seguintes do Código de Processo Civil então vigente.

Alegou a exequente que a executada, na condição de aluna do curso de Administração, firmou contrato de prestação de serviços educacionais e incorreu em mora quanto ao pagamento das mensalidades vencidas em 05/04/2009, 05/05/2009 e 05/06/2009. A dívida foi novada mediante a emissão de três cheques de nºs 850016, 850017 e 850018, do Banco do Brasil, agência 1183, conta-corrente nº 24.926-2, no valor individual de R$ 794,71 (setecentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos), os quais foram devolvidos por insuficiência de fundos.

O valor total da execução foi fixado em R$ 2.548,69 (dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, multa e juros moratórios, conforme planilha de cálculo acostada aos autos.

O feito tramitou perante a 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém por mais de uma década sem resolução de mérito. Em 15 de março de 2024, o Juízo de origem proferiu despacho determinando a intimação da parte autora, por meio de seu advogado, para que se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito e adotasse as providências necessárias ao andamento do processo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Em 30 de julho de 2024, foi expedido ato ordinatório encaminhando os autos à UNAJ para atrelamento das custas judiciais. Decorreu
in albis
o prazo assinalado para manifestação da parte autora, constando do sistema PJe a certificação de que o prazo da ACEPA expirou em 10 de abril de 2024, sem qualquer providência da exequente.

Em 05 de dezembro de 2024, foi proferida senença extintiva com a seguinte parte dispositiva:
"Ante o exposto, diante da ausência de pressuposto para desenvolvimento válido e regular do processo consubstanciado no desinteresse pelo prosseguimento do feito, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC."

A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais (art. 90 do CPC), afastando a condenação em honorários advocatícios pela ausência de sucumbência.

Inconformada com o provimento extintivo, a ACEPA interpôs Recurso de Apelação, onde articula dois fundamentos recursais. Sustenta, em primeiro lugar, a inaplicabilidade do art. 485, inciso IV, do CPC ao caso concreto, aduzindo que a paralisação não decorreu de desinteresse processual, mas de obstáculo técnico objetivo relativo ao cadastro de advogados no sistema PJe, o que teria impedido materialmente a prática dos atos processuais necessários. Invoca, em segundo lugar, a nulidade da sentença por violação ao art. 485, § 1º, do CPC, sustentando a ausência de intimação pessoal da parte antes da decretação da extinção, com apoio em precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.152.790/SP).

A apelada, regularmente intimada, não apresentou contrarrazões nem constituiu advogado no segundo grau.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO V IRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008714-06.2010.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA

APELADA: NATASHA DE NAZARÉ SANTOS MOURA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

I – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo. A sentença foi publicada em 05 de dezembro de 2024 e a apelação interposta em 23 de dezembro de 2024, dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC. O preparo recursal foi regularmente recolhido. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – DO MÉRITO

II.1 – Da questão jurídica central

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à validade da sentença que extinguiu a execução sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, sem que houvesse prévia intimação pessoal da parte exequente, tal como exigido pelo § 1º do mesmo dispositivo legal.

O exame do recurso requer, portanto, a análise de dois eixos argumentativos distintos: (a) a correção do enquadramento jurídico adotado na sentença; e (b) a observância ou não do procedimento legalmente estabelecido para a extinção do processo por inércia da parte.

II.2 – Do equívoco na subsunção jurídica: o caso concreto configura abandono da causa, e não ausência de pressuposto processual

A sentença recorrida fundamentou a extinção no art. 485, inciso IV, do CPC, que autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito quando "verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo".

Esse enquadramento, porém, não se harmoniza com a situação fática dos autos. Os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento regular – petição inicial apta, partes legítimas, juízo competente, capacidade postulatória – estavam todos presentes quando da propositura da execução em 2010 e permaneceram íntegros ao longo de toda a tramitação. Não houve qualquer vício intrínseco ao processo que justificasse a aplicação do inciso IV.

O que efetivamente ocorreu foi a paralisação do feito em razão da inércia da parte exequente após ser intimada para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento. Esse quadro fático amolda-se com precisão à hipótese do
art. 485, inciso III, do CPC
, que contempla a extinção do processo por abandono da causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias.

A distinção entre os incisos III e IV não é meramente acadêmica: dela decorre consequência processual de magnitude, consistente na exigência ou não da intimação pessoal da parte para suprir a omissão antes da extinção. Com efeito, o § 1º do art. 485 do CPC vincula expressamente tal exigência ao inciso III, estabelecendo que:

"Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Logo, ao equivocadamente aplicar o inciso IV quando deveria ter incidido o inciso III, a sentença contornou indevidamente a exigência de intimação pessoal, privando a parte de oportunidade procedimental a ela assegurada por lei. Trata-se de erro de subsunção com impacto direto na validade do provimento extintivo.

II.3 – Da nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte

No caso em exame, o despacho de 15 de março de 2024 determinou apenas a intimação da parte autora por intermédio de seu advogado, sem qualquer determinação de expedição de carta de intimação pessoal à ACEPA. Não há nos autos comprovação de que tenha sido expedida carta via correios ou qualquer outro instrumento de comunicação direta à parte, para os fins do § 1º do art. 485 do CPC.

A ausência dessa providência obrigatória constitui vício processual de natureza formal que contamina a validade da sentença extintiva. A intimação pessoal da parte não é mera formalidade dispensável: representa garantia mínima do contraditório e do devido processo legal, assegurando que a extinção do processo não ocorra à revelia do efetivo conhecimento da parte sobre a iminência dessa consequência drástica.

Impõe-se, ainda, registrar que a circunstância alegada pela Apelante – a de que advogados anteriormente cadastrados no sistema PJe não mantinham mais vínculo com a instituição – reforça, antes que enfraqueça, a necessidade da intimação pessoal. É precisamente para situações em que a comunicação via advogado se revela ineficaz ou insuficiente que o legislador estabeleceu a exigência da intimação direta à parte.

Nesse contexto, o princípio da primazia da resolução de mérito, positivado no art. 4º do CPC, impõe ao órgão judicial o dever de empreender os esforços necessários para que os litígios sejam resolvidos em seu conteúdo substantivo, evitando extinções prematuras fundadas em vícios formais sanáveis.

II.4 – Da conclusão

Diante do exposto, a sentença recorrida é nula por duplo fundamento: (a) incorreu em erro de enquadramento jurídico ao aplicar o art. 485, inciso IV, do CPC quando a situação concreta configurava hipótese de abandono da causa, regida pelo inciso III do mesmo dispositivo; e (b) foi proferida sem observância do procedimento obrigatório de intimação pessoal da parte exequente, exigido pelo § 1º do art. 485 do CPC, conforme interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 4º, 485, III e § 1º, e 1.013 do Código de Processo Civil,
voto pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação
, para o fim de
anular a sentença proferida em 05 de dezembro de 2024
nos autos do Processo nº 0008714-06.2010.8.14.0301, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja procedida a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, com prazo de 5 (cinco) dias para suprir a omissão, e, subsequentemente, seja proferida nova decisão.

Sem condenação em honorários recursais, diante da ausência de contrarrazões pela apelada.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 13/04/2026